Tribunal: TJMT
Processo: 1027489-35.2025.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/MT. AÇÃO DECLARATÓRIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO DETRAN/MT. MÉRITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RELATIVIDADE. PROVA SUFICIENTE. PONTUAÇÃO VINCULADA A AIT'S CANCELADOS. ERRO ADMINISTRATIVO. AUTOTUTELA. MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS INTEMPESTIVOS. PONTUAÇÃO TOTAL APURADA ABAIXO DO LIMIAR LEGAL. CONDUTOR QUE EXERCE ATIVIDADE REMUNERADA. RESTABELECIMENTO DA CNH. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NO ATO ORIGINÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 366273871 – reclamação nº 1027489-35.2025.8.11.0002 – Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT), proferida em substituição à sentença anterior em sede de Embargos de Declaração acolhidos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: determinar ao DETRAN/MT o restabelecimento do direito de dirigir da Recorrida ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA, CNH nº 2001428029, RENACH MT646494562, Categoria B; e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. 2- PRELIMINAR. 2.1) da ilegitimidade passiva do DETRAN/MT. O Recorrente sustenta que não seria responsável pelo lançamento, suspensão e cobrança de multas aplicadas por órgãos municipais. Não acolho. O objeto da presente demanda não é a anulação de autos de infração isolados, mas a declaração de nulidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 00119/2024, ato de competência exclusiva do órgão executivo estadual de trânsito, nos termos do art. 22, II, do CTB. Sendo o DETRAN/MT o único responsável pela instauração, processamento e aplicação da penalidade de suspensão — inclusive pelo cômputo de pontuação que a embasou —, é dele a legitimidade passiva ad causam para responder pela legalidade desse processo. Rejeito a preliminar. 3- MÉRITO. 3.1) Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, obrigando desde logo aos administrados por ele atingidos, produzindo, de imediato, os efeitos que lhe são próprios desde o momento de sua edição, de imediata execução. No caso, a relação entre as partes é de Direito Público e de Direito Administrativo, entre Administração e Administrado, sujeito ao poder de Império Estatal e sujeito aos regramentos legais. 3.2) No caso, a relação entre as partes é de Direito Público e de Direito Administrativo, entre Administração e Administrado, sujeito ao poder de Império Estatal e sujeito aos regramentos legais: “... A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei. A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem- se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. ...” (A legitimidade dos atos administrativos, Maria Sylvia di Pietro, 2 009. p. 197/198)." (A legitimidade dos atos administrativos, Maria Sylvia di Pietro, 2009, p. 197/198). 3.3) Nota-se que, na presunção de legitimidade, embora milite presunção relativa, ou seja, admite prova em contrário, somente perde contornos de validade desde que a parte interessada faça prova cabal do que alega, ou seja, a conclusão é de que não se admite a "inversão do ônus da prova" em favor da Fazenda Pública (presunção relativa de legalidade e legitimidade dos atos - supremacia do interesse público sobre o privado). 3.4) No caso dos autos, a prova capaz de afastar a presunção não partiu de mera alegação unilateral da Recorrida, mas dos próprios extratos e registros sistêmicos juntados pelo Recorrente (ids. 205929312 e seguintes, e id. 201120264), os quais demonstram que parte das infrações computadas no total de 65 pontos que fundamentou a suspensão já constava, no próprio sistema do DETRAN/MT, com status "Cancelado" ou "Cancelado por deferimento": a) AIT F433384707 – Cancelado; b) AIT V430126051 – Cancelado por deferimento; c) AIT V43011184 – Cancelado por deferimento; d) AIT F433230898 – Cancelado; e) AIT F433225046 – Cancelado. 3.5) Tratando-se de prova documental produzida pelo próprio órgão autuador, contra o qual milita a presunção, está devidamente elidida, no caso concreto, a presunção de legitimidade do ato de suspensão, na exata medida da contradição entre os fundamentos do ato e os registros do próprio sistema oficial. 3.6) Quanto aos demais autos de infração com efeito suspensivo (F433284486 – 4 pts; F433333204 – 7 pts; F433406683 – 7 pts), a sentença reconheceu a intempestividade dos recursos administrativos interpostos pela Recorrida e, em estrita observância ao art. 25, § 3º, da Resolução CONTRAN nº 723/2018, determinou que os respectivos 18 pontos permanecessem computados. 3.7) Somados os 18 pontos dos AITs pagos e incontroversos (L433000843 – 4 pts; T000210203 – 5 pts; T000220653 – 5 pts; L433350622 – 7 pts, excluídos os 3 pontos do AIT V43011184) aos 18 pontos dos AITs com recurso intempestivo, chega-se ao total de 36 pontos, valor inferior ao limiar de 40 pontos exigido para a imposição da penalidade de suspensão ao condutor que exerce atividade remunerada, nos termos do art. 261, § 5º, c/c art. 261, I, "c", do CTB. 3.8) Dessa forma, a insurgência recursal, ao reafirmar genericamente a presunção de legitimidade e a intempestividade dos recursos administrativos, não infirma o fundamento da procedência parcial, porquanto a própria sentença já aplicou o art. 25, § 3º, da Resolução CONTRAN nº 723/2018 em favor do Recorrente, mantendo os 18 pontos dos AITs com recurso intempestivo e ainda assim verificou que a pontuação total não atinge o limiar legal, de modo que o ato de suspensão, mesmo com esse cômputo, careceria de amparo fático. 4- Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a sentença concluiu pela improcedência ao fundamento de que o ato administrativo de suspensão era plenamente regular e legal à época de sua edição, uma vez que, naquele momento, todos os recursos administrativos da Recorrida encontravam-se pendentes de julgamento e os pontos estavam ativos no RENACH, de modo que o posterior cancelamento das autuações em sede de recurso não torna ilícito o ato originário. A tese é correta e não foi impugnada de forma específica pelo Recorrente, que tampouco tem interesse recursal neste capítulo, razão pela qual o ponto transitou em julgado. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027489-35.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA - CPF: 011.678.581-07 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026